Tribunal: CARF
Processo: 16682.903347/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
S1-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.903347/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1101-001.322 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. PROVA. COMPROVAÇÃO.
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Súmula 143 do CARF. Apresentando o
contribuinte documentação robusta a comprovar por outros meios a retenção
sofrida, é de se reconhecer a possibilidade de seu cômputo no saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial ao
recurso voluntário para determinar o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração, além da DIRF, os
documentos juntados aos autos, especialmente aqueles extratos bancários, notas fiscais e Razão
"e-fls. 94-275", podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Itamar Artur Magalhaes
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), Efigenio de Freitas
Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.903347/2011-85
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1101-001.322 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903347/2011-85

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 454-467) interposto contra decisão da 5a
Turma da DRJ/SPO (e-fls. 432-441) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade interposta (e-fls. 60-63) contra despacho decisório (e-fl. 48) que reconheceu
parcialmente direito creditório pleiteado pela empresa ora Recorrente.
Como se depreende de referido despacho decisório, o crédito solicitado seria
relativo a Saldo Negativo de CSLL, ano-calendário 2005, composto unicamente por retenções na
fonte que não se confirmaram em sua integralidade.
Em manifestação de inconformidade, defendeu o contribuinte a existência real das
retenções, fazendo a juntada de Informes de Rendimento (e-fls. 72-73), pugnando pela juntada
posterior de novos documentos. Em seguida, compareceu novamente aos autos fazendo a juntada
de extratos bancários, notas fiscais e Razão Contábil (e-fls. 94.275).
A DRJ proferiu decisão com o seguinte teor:
No presente caso, não foram cumpridos os requisitos para apresentação posterior de
provas, tão pouco para a realização de diligência ou perícia. Ademais, entende-se
incabível a realização de diligência ou perícia em se tratando de matéria passível de
prova documental a ser apresentada no momento da manifestação de inconformidade.
(...)
Em relação ao IRRF/CSRF informado no PER/DCOMP analisado e não confirmado nos
sistemas da RFB, o meio probatório adequado para comprovar a retenção do
imposto/contribuição incidente sobre rendimentos pagos ou creditados é o Comprovante
de Rendimentos Pagos ou Creditados, a teor dos seguintes dispositivos:
(...)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento do
"Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido na
Fonte" é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Porém, o contribuinte tem o dever de exigir da fonte pagadora o Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas
normas de regência (art. 733 do RIR/99), ou em caso de a própria empresa beneficiada
efetuar o recolhimento do IRRF, é necessária a apresentação dos DARF de
recolhimento do tributo.
Frise-se que documentos da própria emissão do contribuinte não fazem prova a seu
favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação par confirmação
dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
(...)
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo contribuinte, não
se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os pagamentos recebidos.
Destarte, não é possível confirmar o CSRF destacado na(s) NF(s) apresentada(s) pelo
contribuinte.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1101-001.322 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903347/2011-85

No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado com
dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DWDIRF, que no
ano calendário de 2005 a requerente consta como beneficiária de retenções sintetizadas
a seguir:
(...)
Assim apesar de os valores de retenção relacionados pelo contribuinte no PER/DCOMP
não coincidir de forma exata com os montantes informados na DIRF pela fonte
pagadora dos rendimentos, em atenção ao princípio da verdade material é possível
validar, para fins de formação do saldo negativo de CSLL apurado no ano calendário de
2005, a totalidade da retenção confirmada em DIRF.
(...)
Assim sendo, em face de tudo o quanto foi exposto, VOTO no sentido de julgar
PROCEDENTE EM PARTE a manifestação de inconformidade interposta pela
interessada para confirmar o saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005 no
valor de R$ 364.305,08, reconhecendo a diferença de crédito de R$ 29.194,31, para fins
de compensação do saldo devedor vinculado ao presente processo.
A Recorrente interpôs recurso voluntário em que alega, preliminarmente, a
nulidade do acórdão recorrido “que não considerou todas as provas” e defendeu a liquidez e
certeza do direito ao crédito com base nos documentos já acostados aos autos. Pugnou pela
aplicação do princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Inicialmente, em relação à alegação de nulidade da decisão recorrida formulada
pelo Recorrente a título de preliminar, entendo que seu fundamento confunde-se com a própria
alegação de mérito, uma vez que em ambos os tópicos o contribuinte defende, basicamente, que
os documentos acostados aos autos posteriormente à manifestação de inconformidade deveriam
ter sido apreciados pela DRJ e, no seu conteúdo, seriam aptos a comprovar a retenção na fonte.
O mais adequado é, portanto, apreciar o recurso do contribuinte em sua inteireza.
Discute-se nestes autos direito creditório oriundo de saldo negativo de CSLL cuja
composição é formada por retenções na fonte. A matéria litigiosa restringe-se à comprovação das
retenções na fonte, tema de cunho eminentemente probatório, à luz inclusive do entendimento
deste Conselho.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito são condições para o ressarcimento e compensação:
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1101-001.322 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903347/2011-85

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Nesse ponto, como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Em específico sobre as retenções, como bem reconhece a jurisprudência deste
Conselho, sua prova admite razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de
retenção, a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
Assim, admite-se que a prova da retenção seja feita de forma ampla pelo
contribuinte. A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023
O Saldo Negativo de IRPJ pleiteado pelo contribuinte inicialmente seria de
R$451.770,35. O despacho decisório reconheceu apenas o total de R$335.110,77. Com a decisão
da DRJ, reconheceu-se saldo negativo de R$364.305,08, com base nas retenções que constam do
Sistema DIRF.
Portanto, o crédito controverso é da ordem tão somente de R$87.465,27.
O reconhecimento de crédito adicional pela DRJ se deu unicamente através da
análise da DIRF, uma vez que a decisão recorrida entendeu não ser viável – à luz do
entendimento daquele colegiado à época do julgamento, anterior à Súmula CARF 143 – a
comprovação por outros meios. Portanto, a documentação acostada pelo contribuinte não foi
analisada.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1101-001.322 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903347/2011-85

Assim, assiste razão ao Recorrente no que diz respeito à possibilidade de
comprovação das retenções por outros meios, que não o Informe de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora, à luz da Súmula CARF 143, que ora adoto como razão de decidir.
Embora a decisão recorrida não tenha adotado o entendimento ora defendido, o
fez com base em fundamentação suficiente, a partir de entendimento legítimo da legislação e
condizente com a época da prolação do acórdão recorrido (anterior à Súmula em questão). A
decisão encontra-se, pois, devidamente fundamentada, de forma que não há que se falar em sua
nulidade
Resta analisar o que efetivamente consta dos autos a título de comprovação do
IRRF. E, neste ponto, verifico verossimilhança na pretensão creditória do contribuinte, a partir
da análise das maiores fontes pagadoras que restaram não reconhecidas, por amostragem.
A título exemplificativo, veja-se a fonte pagadora de CNPJ 04.638.064/0001-73.
Informou-se no PER/DCOMP retenção de R$ 5.854,96. Nenhum valor foi confirmado, seja no
despacho decisório, seja na DIRF. No entanto, o contribuinte juntou demonstrativo
acompanhado de documentos (e-fls. 153-161), a princípio capazes de provar a retenção.
Nesses documentos, o contribuinte apresenta planilha em que lista todas as notas
fiscais emitidas para aquele contratante, com indicação do IRPJ retido. Em seguida, junta as
notas fiscais, bem como Razão Contábil, e extrato bancário demonstrando o recebimento do
valor líquido de IRRF, demonstrando compatibilidade entre os documentos.
Da mesma forma, para a fonte pagadora CNPJ 33.592.510/0220-42, o contribuinte
informou retenção de R$63.679,06, valor que não foi confirmado pelo despacho decisório e pela
DIRF. Todavia, o contribuinte havia anexado aos autos demonstrativo com as notas fiscais,
sistema e extratos bancários, demonstrando o recebimento líquido (e-fls. 201-202).
Veja-se que, apenas com base em rápida amostragem é possível perceber que
praticamente a totalidade do valor das retenções pendentes de reconhecimento a esta altura do
processo já é potencialmente comprovável pela análise dos documentos que já constam dos
autos. É provável, ainda, que outras parcelas sejam confirmadas.
Nesse contexto, entendo que o melhor caminho processual é a reanálise da
documentação por parte da autoridade de origem, a fim de que sejam efetiva e precisamente
quantificadas as retenções, a partir dos documentos trazidos pelo contribuinte ainda antes do
julgamento da DRJ.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pelo contribuinte, levando em consideração, além da DIRF, os documentos juntados aos autos,
especialmente aqueles extratos bancários, notas fiscais e Razão (e-fls. 94-275), podendo intimar
a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra
a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.
É como voto.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1101-001.322 - 1a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.903347/2011-85

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 533
DF CARF MF
Original